Tribunal: TJDFT
Processo: 0013099-43.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO. ACOLHIMENTO. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E PROVIDA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E RECURSAIS. NOVEL REGULAÇÃO PROCESSUAL (NCPC, ART. 85, § 11). INAPLICABILIDADE. SENTENÇA EDITADA SOB A ÉGIDE DO ESTATUTO DERROGADO. REGRA DE DIREITO INTERTEMPORAL (STJ, ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 7). VERBA HONORÁRIA INVERTIDA E FIXADA POR EQUIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VERBA SUCUMBENCIAL. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO. REGRAMENTO LEGAL (CPC/73, ART. 20, §§3o E 4o). EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Conquanto as leis processuais ostentem eficácia imediata, aplicando-se de imediato aos processos em curso, não estão imunes aos princípios que resguardam eficácia prospectiva à lei nova e o ato jurídico perfeito, derivando dessas premissas que, editada a sentença sob a égide do estatuto processual derrogado, o recurso, conquanto manejado sob a nova codificação, deve ser resolvido sob as premissas instrumentárias derivadas da derradeira legislação, por terem governado o trânsito processual, aplicando-se a nova regulação processual, na moldura da eficácia imediata da lei processual e dos princípio tempus regit actum e do isolamento dos atos processuais, somente aos recursos interpostos em face de sentenças prolatadas após sua vigência (CF, art. 5o, inc. XXXVI; STJ, Enunciado Administrativo no 7; CPC, arts. 14 e 1056).
2. O momento que demarca a edição do ato judicial é quando fora consumado, e não a data de sua publicação, pois volvida simplesmente à cientificação das partes e advogados do havido no ambiente processual, e, assim, editada a sentença e a decisão que resolvera embargos de declaração sob a vigência da codificação processual derrogada, não se aplica na resolução do apelo e na fixação dos honorários de sucumbência as regras estabelecidas pelo novo estatuto processual, e, ademais, segundo o disposto literalmente nos §§3o e 4o do artigo 20 do CPC/73, rejeitado o pedido, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, e não sobre valor incidente sobre o valor da condenação, porquanto inexistente, ou sobre o valor da causa, por falta de previsão a amparar essa solução.
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.